Tribunal: TJES
Processo: 5005578-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Imissão
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005578-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEOMAR DE CASTRO PECANHA
AGRAVADO: MICHAEL ALLAN ALMEIDA LIMAS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005578-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEOMAR DE CASTRO PECANHA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DILSO SALES DUARTE JUNIOR - ES20156, ELIEL SANTOS JACINTHO - RJ059663
AGRAVADO: MICHAEL ALLAN ALMEIDA LIMAS

Advogado do(a) AGRAVADO: LOURRANNY BRAGA RAMOS - MG147149

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse decorrente de arrematação de imóvel em leilão, deferiu a tutela antecipadamente para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias.

A agravante argumenta, em síntese:
i)
que não estavam presentes os requisitos para concessão da medida antecipadamente;
ii)
que o procedimento de alienação extrajudicial promovido pela Caixa é eivado de vícios;
iii)
que há prejudicialidade externa com os autos da ação anulatória por ela movida em face da Caixa Econômica Federal;
iv)
que merece ser suspensa a decisão recorrida, diante da falta de amparo legal na medida, a ofensa ao devido processo legal.

Em análise perfunctória entendi carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual
indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo
(ID nº 3013212).

Contrarrazões (ID nº 3193159) requerendo a manutenção da decisão do juízo
a quo
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005578-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEOMAR DE CASTRO PECANHA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DILSO SALES DUARTE JUNIOR - ES20156, ELIEL SANTOS JACINTHO - RJ059663
AGRAVADO: MICHAEL ALLAN ALMEIDA LIMAS

Advogado do(a) AGRAVADO: LOURRANNY BRAGA RAMOS - MG147149

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto, contra a decisão que, nos autos da Ação de Imissão na Posse decorrente de arrematação de imóvel em leilão, deferiu a tutela antecipadamente para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias.

A agravante argumenta, em síntese: i) que não estavam presentes os requisitos para concessão da medida antecipadamente; ii) que o procedimento de alienação extrajudicial promovido pela Caixa é eivado de vícios; iii) que há prejudicialidade externa com os autos da ação anulatória por ela movida em face da Caixa Econômica Federal; iv) que merece ser suspensa a decisão recorrida, diante da falta de amparo legal na medida, a ofensa ao devido processo legal.

Pois bem.

De início, verifico que ainda pende de apreciação na origem o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido, ora agravante, em contestação, razão pela qual autorizo o processamento do presente recurso independente do preparo, nos termos do art. 98, §5º, do CPC.

Anteriormente, em análise perfunctória, entendi carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que, na origem, os fatos narrados e documentos acostados foram capazes de demonstrar suficientemente o fumus boni iuris da pretensão deduzida de imissão na posse pela autora, aqui agravada, diante da inegável aquisição do imóvel diretamente da Caixa Econômica Federal após levado a duas hastas desertas.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se revelam robustas as arguições da recorrente aptas a afastar a medida adotada pelo juízo.

Tal medida poderia ser excepcionada caso a agravante tivesse obtido decisão judicial lhe garantindo a manutenção da posse, extraída na demanda anulatória do procedimento extrajudicial movida contra a Caixa Econômica Federal.

Ocorre que ao tempo da prolação da decisão recorrida inexistia, como ainda inexiste, referida decisão da Vara Federal garantindo a posse à agravante, assim, não há como obstar o direito da arrematante, notadamente diante da existência de sentença de improcedência da pretensão anulatória.

Acerca da referida prejudicialidade externa, destaco haver entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 348873 RJ 2013/0160525-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017)

Ressalto por fim que sequer caberia o enfrentamento das alegações de nulidade nesta Justiça Estadual, eis que a questão deve ser debatida na demanda movida em face do agente fiduciário, já aviada perante a Justiça Federal, consoante já demonstrado.

Assim, não merecem amparo os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos trazidos por cópia mais evidenciam o direito da autora, aqui agravada.

Assim, como não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, deve ser mantida a decisão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DO AGENTE FIDUCIÁRIO APÓS LEILÕES DESERTOS. JÁ CONSOLIDADA A PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ASSEGURANDO A POSSE À MUTUANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na origem os fatos narrados e documentos acostados foram capazes de demonstrar suficientemente o fumus boni iuris da pretensão deduzida de imissão na posse pela autora, aqui agravada, diante da inegável aquisição do imóvel diretamente da Caixa Econômica Federal após levado a duas hastas desertas.
2.
Vê-se da documentação acostada que restou quitado o contrato original dos requeridos ora agravantes, após os leilões negativos, com a consolidação da propriedade à credora fiduciária, que o alienou aos agravados, conferindo-lhes, portanto, o direito de serem imitidos na posse do imóvel.
3.
Acerca da referida prejudicialidade externa, há sedimentado entendimento o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, pela inexistência de prejudicialidade.
4.
Tampouco caberia o enfrentamento das alegações de nulidade nesta Justiça Estadual, eis que a questão deve ser debatida na demanda movida em face do agente fiduciário, já aviada perante a Justiça Federal.
5.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.